Tribunal: TJPA
Processo: 0813153-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813153-75.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE BUSCA A ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO CONSUBSTANCIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

Mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, a ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída. Artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

Na espécie, houve observância, por parte do Município, de todos os princípios que regem o processo administrativo, não havendo prova documental de condutas ilegais ou abusivas.

Ausência de prova inequívoca do direito invocado a ser amparado pela estreita via do remédio constitucional.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA EM EXECUÇÃO FISCAL, na qual foi denegada a segurança e extinto o processo, com resolução do mérito.

O Instituto Apelante apresentou junto à Administração Tributária do Município de Belém impugnação em face a autuações sofridas, utilizando-se de um único requerimento para impugnar diversos Autos de Infração, situação inadmitida por força da existência de norma específica quanto a tal procedimento. Inconformado com o indeferimento liminar de sua impugnação, o Apelante impetrou Mandado de Segurança (ID 9943804) afirmando que teria direito líquido e certo para que seu requerimento fosse aceito e processado na seara municipal.

O Município de Belém apresentou INFORMAÇÕES (ID 9943851).

A medida liminar requerida foi indeferida pelo Juízo
a quo
, consoante ID 9943854.

Adveio SENTENÇA (ID 9943857) denegando a segurança, ratificando a decisão liminar, e extinguindo o processo com resolução do mérito.

O Instituto interpôs APELAÇÃO (ID 9943868), alegando que a Apelada, ao negar à Contribuinte o direito de apresentar a sua defesa administrativa, cerceou claramente seu direito à ampla defesa, aduzindo que ao descaracterizar a defesa administrativa para ambos os Autos de Infração, limitou o Direito de Petição, o Direito a Ampla Defesa e, por fim, ao Direito ao Devido Processo Legal.

A Municipalidade apresentou CONTRARRAZÕES à APELAÇÃO (ID 9943874) pugnando para que seja negado provimento ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, para exame e pronunciamento, que deixou de opinar por falta de interesse público primário e relevância social (ID 10943586).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

O inconformismo da Impetrante, ora Apelante, se volta contra ato da Julgadora de Assuntos Tributários - SEFIN/PMB que não conheceu da impugnação apresentada em face dos autos de infração por débito de ISSQN, consubstanciado no Processo Administrativo Nº 029930/2019.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a Apelante possui direito líquido e certo para que seu requerimento seja aceito e processado na seara municipal.

Pois bem, em relação ao remédio constitucional utilizado pela parte, faz-se mister a comprovação, através de prova documental pré-constituída, de que há direito líquido e certo a socorrer a Impetrante. Em caso negativo, não há outra alternativa senão recorrer às vias ordinárias.

No mandado de segurança é necessário que o pedido seja apoiado em fatos incontroversos, cabendo à Impetrante trazer, com a inicial, todos os elementos de prova indiscutível de seu direito líquido e certo que autorizem a concessão da medida, sob pena de extinção do processo. Nesse viés, o
writ
não pode ser utilizado como sucedâneo, revelando-se medida excepcional e extrema, somente cabível em situações de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

Sabe-se que a presunção de veracidade e legitimidade milita em favor dos atos administrativos, cabendo ao particular, mediante prova em contrário, afastá-la. Assim, caso o administrado não demonstre que a administração atuou em sentido contrário à lei, prevalece a validade e eficácia do ato impugnado.

A Lei Estadual Nº 7056/77, que consolidou a Legislação Tributária do Município de Belém, traz o comando normativo do art. 204, §2º, que assim regulamenta:

Art. 204. A petição será feita através de requerimento contendo o as

seguintes indicações:

I - nome completo do requerente;

II - inscrição fiscal;

III - endereço para recebimento de intimações;

IV - a pretensão e seus fundamentos, assim como declaração do montante

que for reputado devido, quando a dúvida ou litígio versar sobre o valor.

§ 1º. A petição será indeferida de plano sendo manifestamente inepta ou

quando a parte for ilegítima, ficando entretanto vedado ao protocolo da

repartição recusar o seu recebimento.

§ 2º. É defeso reunir na mesma petição matéria referente a tributos diversos, bem como impugnação ou recurso relativo a mais de um auto de Infração, notificação de lançamento ou decisão.

Tem-se que o Código Tributário e de Rendas do Município de Belém, Lei Nº 7056/77, não admite a impugnação de mais de um auto de infração em uma mesma petição, o que motivou a autoridade coatora a não conhecer do recurso administrativo, tendo em vista expressa previsão da vedação.

Nesse sentido, o impetrado apenas cumpriu com a disposição legal, não havendo que se falar em ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado.

É cediço que o Mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, a ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, consoante reza o Artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. Confira-se:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na hipótese, ao compulsar os autos, evidencia-se que houve observância de todos os princípios que regem o processo administrativo e não se verifica nos autos prova documental de condutas ilegais ou abusivas alegadas pelo Apelante, uma vez que a municipalidade se amparou na legislação municipal, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na medida administrativa impugnada. Logo, não se vislumbra ato coator ilegal ou abusivo.

Não havendo, nos autos, prova inequívoca do direito invocado a ser amparado pela estreita via do remédio constitucional, não há que se falar em direito líquido e certo amparado pela ação constitucional ajuizada, pelo que reputo acertada a decisão do juízo
a quo
ao julgar improcedente denegar a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023